Tribunal: TJSP
Processo: 2257798-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente. Decisão agravada que definiu o período a ser analisado na conta corrente do autor, fixando-o a partir de 2012. Reforma. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação anulou a sentença e determinou a emenda da petição inicial, para o fim de juntada dos extratos desde a abertura da conta. Menção no acórdão ao ano

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente. Decisão agravada que definiu o período a ser analisado na conta corrente do autor, fixando-o a partir de 2012. Reforma. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação anulou a sentença e determinou a emenda da petição inicial, para o fim de juntada dos extratos desde a abertura da conta. Menção no acórdão ao ano de 2012 que caracteriza erro material.
Ao contrário do afirmado pela autora, a inadimplência não se instalou após o ano de 2006. De acordo com os extratos juntadosaos autos, em 30/12/2005 a conta corrente do réu já apresentava saldo negativo de R$2.452,76. E desde então houve aumento do saldo negativo, culminando no ajuizamento da ação monitória. Bem por isso o perito referiu que os extratos apresentados abarcam período posterior ao da abertura da conta; e que o saldo inicial é devedor em 31/12/2005; concluiu que houve movimento anterior. O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, ao anular a sentença, determinou que a autora emendasse a petição inicial, apresentando os extratos de movimentação da conta corrente desde a abertura (2012). A referência numérica à data da abertura da conta corrente ("2012") foi lançada com evidente erro material, porquanto é incontroverso que a abertura da conta se deu no ano de 2002, como a própria autora refere em sua petição inicial. Portanto, o período a ser analisado é, efetivamente, a partir da abertura da conta corrente. Anota-se que a autora informou que não possui os extratos anteriores ao ano de 2006. Não é possível, assim, obrigá-la a apresentá-los. Se os documentos apresentados são suficientes (ou não) à comprovação do fato constitutivo do direito da autora, é questão a ser resolvida em sentença, após cognição exauriente da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório produzido.
Agravo provido.